Tribunal: TJMT
Processo: 1061265-63.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061265-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANAIR DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 622.435.431-68 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1061265-63.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1061265-63.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Anair dos Santos Nascimento
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATOS SUCESSIVOS E PROLONGADOS. DESVIO DE FINALIDADE. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando a municipalidade ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, em razão de sua contratação temporária sucessiva como professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre a recorrida e o município possuem caráter legítimo ou se configuram desvio de finalidade; (ii) estabelecer se a nulidade da contratação confere à servidora o direito ao pagamento de férias e do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As sucessivas contratações da autora recorrida, sem a realização de concurso público, descaracteriza a excepcionalidade da contratação temporária, configurando burla ao artigo 37, inciso II, e parágrafo 2º, da Constituição Federal.

4.

A nulidade da contratação temporária não afasta o direito ao recebimento das verbas trabalhistas de caráter alimentar, incluindo férias e o respectivo terço constitucional, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O município recorrente não demonstrou que a contratação da servidora atendeu aos critérios de excepcionalidade e necessidade temporária exigidos pela legislação, limitando-se a argumentar a legalidade do vínculo sem apresentar elementos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação temporária sucessiva e prolongada pela Administração Pública, sem observância dos requisitos constitucionais de excepcionalidade, configura burla ao princípio do concurso público, sendo nula de pleno direito. 2. A nulidade da contratação temporária não impede o reconhecimento do direito do servidor ao pagamento de férias e do terço constitucional, em observância ao caráter alimentar da verba.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, incisos II e IX, e parágrafo 2º; Lei Municipal n.º 4.424/2003, artigos 1º, 2º e 4º; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 1066677, Tema 551; Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 658026/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 17/04/2014; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1007081-74.2023.8.11.0040, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 04/12/2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1007079-07.2023.8.11.0040, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1061265-63.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1061265-63.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Anair dos Santos Nascimento
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

do
Município de Cuiabá-MT
.

Ação:
de Cobrança – férias acrescidas do terço constitucional.

Origem:

Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

261704775
)
:
declarou a prescrição das verbas anteriores a 30/08/2019 e

julgou procedentes
os pedidos iniciais, condenando o município recorrente ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

Recurso Cível Inominado
(Id.

261704776
):
o município

recorrente defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Salienta que os contratos de trabalho firmados com a autora recorrida obedeceram o prazo estabelecido na legislação de regência.

Contrarrazões
(Id. 261704778): pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1061265-63.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1061265-63.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Anair dos Santos Nascimento
.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta por Anair dos Santos Nascimento
em
desfavor do
recorrente,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público municipal, de forma temporária, na função de professora, razão pela qual pleiteia

o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

Diante da sentença de procedência, insurge-se a municipalidade, asseverando que os contratos de trabalho firmados com a autora obedeceram o prazo previsto na legislação de regência.

Registre-se ser imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se, pelas fichas financeiras juntadas com a inicial, que a parte recorrente exerceu a função de professora em contrato temporário entre março de 2016 a julho de 2024 (Id. 261704761).

A
demais, depreende-se que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como não importa eventual diferenciação de carga horária, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

Acerca da matéria, a Lei Municipal n.° 4.424/2003 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Município de Cuiabá-MT, nos seguintes termos.

“
Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.
(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4º As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:
(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde, da assistência social, de serviços urbanos e de obras públicas, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização, a depender da necessidade da Administração, de novo processo seletivo ou concurso público.
(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.
(Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.
(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)
”.

Além disso,
as interrupções ocorridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL Nº 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1007079-07.2023.8.11.0040 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

No caso em tela, os contratos temporários realizados são flagrantemente nulos, ao contrário do que alega o município recorrente.

Portanto, restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público para o preenchimento de cargos na administração pública, o que, por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 17/02/2025